Tribunal: TJPA
Processo: 0007976-50.2014.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-09-14

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ARTIGO 217-A DO CPB - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ? IMPROVIMENTO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. A decisão do juízo sentenciante encontra-se correta, visto que se mostra adequada com as provas colhidas no decorrer da instrução, não restando dúvida quanto à autoria e materialidade do presente delito.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE: JONATO ALVES DOS SANTOS
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
PROCESSO Nº 0007976-50.2014.8.14.0051

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 217-A DO CPB - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPROVIMENTO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.
A decisão do juízo sentenciante encontra-se correta, visto que se mostra adequada com as provas colhidas no decorrer da instrução, não restando dúvida quanto à autoria e materialidade do presente delito.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 19ª Sessão ordinária do Plenário Virtual, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Carneiro Marques.

Belém, 31 de agosto de 2020.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE: JONATO ALVES DOS SANTOS
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
PROCESSO Nº 0007976-50.2014.8.14.0051
RELATÓRIO

JONATO ALVES DOS SANTOS,
por meio de advogada, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Santarém/Pa.

Narra a denúncia, que no mês de dezembro do ano de 2013, a vítima se dirigiu à residência do apelante para buscar um presente que este havia lhe prometido e lá, o apelante o abraçou por trás e levantou sua saia, ocasião em que introduziu os dedos dentro de sua vagina e encostou o pênis em suas nádegas. Após, deu-lhe um copo de refrigerante e disse-lhe para não contar nada para ninguém.

Transcorrida a instrução processual, fora condenado como incurso nas sanções punitivas do artigo 217-A, do CPB, à pena de 08 (oito) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicial semiaberto.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
(fls. 67/74), o recorrente pugna pela sua absolvição ante a insuficiência probatória.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do seu apelo.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 75/80), o Ministério Público de 1º grau pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado pela defesa.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

É o relatório.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Analisando aos autos, vislumbro que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que a vítima e testemunhas ouvidas tanto no Inquérito Policial quanto em Juízo, trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram uníssonas em afirmar que o apelante cometeu o crime.

A materialidade restou devidamente comprovada pelo relatório do PROPAZ de fls. 06/09; Laudo do exame sexológico realizado na vítima (fls. 11); certidão de nascimento (fls. 12); Avaliação psicológica (fls. 26 do IPL, bem como avaliação psicológica de fls. 37/38.

A autoria se mostrou clara pelas declarações da vítima, visto que narrou com detalhes a conduta do réu, colhidas sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A vítima declarou tanto em sede policial quanto em Juízo:
¿[...] Que o denunciado era seu vizinho e o chamava de padrinho. Que sempre ia na casa dele buscar algo para comer, pois era muito pobre, e toda vez ele passava a mão na genitália da depoente, deixando ele fazer isso porque ganhava algo para se alimentar. Certo dia chegou lá e ao sentar o acusado a puxou para trás e tentou meter o pênis em seu bumbum colocando ainda a mão em sua vagina. Acentua ter ficado assustada por isso correu para sua casa contando o fato para sua mãe.¿

No mesmo sentido é o depoimento da genitora da vítima, Yara Batista Carvalho:
¿(...) Que Que estava conversando com a vítima quando esta começou a chorar dizendo que o padrinho a chamava para dar refrigerante ocasião em que ele mexia nas partes dela, dizendo que o réu encostou o pênis nas nádegas dela e a mão na vagina. Percebeu que a menor demonstrava medo e após esse fato passou a morar com a depoente. [...]¿

Nessa linha, é importante ressaltar, que em crimes de natureza sexuais, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima é de fundamental importância na elucidação da autoria/materialidade. Caso não seja apresentada de maneira ostensivamente contraditória, cabe ao magistrado aceitá-la como elemento fundamental para a condenação, como no caso em apreço.

Trago a colação julgados do
Superior Tribunal de Justiça:
ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR (ARTS. 213 E 214, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 71, CAPUT DO CPB). PENA IMPOSTA DE 10 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INTEGRALMENTE FECHADO. CONDENAÇÃO FUNDADA NOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE STJ. (...).
1. (...). 2. De outra parte, entende esta Corte Superior que, nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima é importante elemento de convicção, na medida em que esses crimes são cometidos, frequentemente, em lugares ermos, sem testemunhas e, por muitas vezes, não deixando quaisquer vestígios. 3. (...).
(HC 87819 / SP; Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO; DJe 30/06/2014)

Não há que se falar em absolvição por falta de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria do crime narrado, não cabendo, portanto, a aplicação do
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito a si imputado.

Assim sendo, a sentença não merece qualquer reparo, visto que se mostra adequada com as provas colhidas no decorrer da instrução, não restando dúvida quanto à autoria e materialidade do presente delito.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para que não seja reformada a r. sentença de primeiro grau
.

É como voto.

Belém, 31 de agosto de 2020.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora